Tribunal: STF
Processo: HC 266193
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 1.042.752/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS). 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Colhe-se do decreto prisional: 



    No presente caso, não verifico a possibilidade de soltura do autuado com concessão de liberdade provisória. Imperiosa a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e não são suficientes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão.



    Vejamos. Primeiramente, o crime de tráfico é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do CPP). Consigno que, conforme narrado no auto de prisão em flagrante, houve a apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente (631 g de cocaína), o que evidencia a gravidade concreta da conduta, extrapolando os elementos do tipo penal. Ademais, foi também apreendida balança de precisão, instrumento comumente utilizado na atividade de fracionamento e comercialização de drogas ilícitas, o que reforça os indícios de que o custodiado se dedica de forma habitual ao tráfico, elemento que compromete a ordem pública e demonstra risco de reiteração delitiva. 



    [...]



    Sendo assim, presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), estando o flagrante formalmente em ordem, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado KAIKY RIBEIRO DA SILVA em prisão preventiva nos exatos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento da Súmula 691/STF. Essa decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.



    5. A custódia cautelar está motivada na gravidade dos fatos pelos quais o agravante foi denunciado, dada a quantidade de droga apreendida, não se verificando flagrante ilegalidade que justifique o processamento da ordem. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso improvido. 



    Tese de julgamento: "É incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade".



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente